Tribunal: TJES
Processo: 5000030-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e outros
AGRAVADO: NAIZA REGINA FARDIN VAZ e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000030-53.2020.8.08.0000

AGVTES:

LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e OUTRO

AGVDOS:

NAIZA REGINA FARDIN VAZ e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e OUTRO, uma vez que irresignados com a decisão proferida no juízo singular que deixara de enfrentar todos os seus argumentos atinentes a prova pericial, determinara a realização de nova perícia e ainda se omitira quanto aos atos de descumprimento de ordem judicial perpetrados pelos recorridos.

Em suas razões pelo provimento do recurso.

Agravo de instrumento recebido no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Embargos de declaração opostos em face da decisão inicial.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de maio de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

Dou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000030-53.2020.8.08.0000

AGVTES:

LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e OUTRO

AGVDOS:

NAIZA REGINA FARDIN VAZ e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a analisar a suposta ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pelo julgador singular, o qual teria deixado de analisar questão imprescindível ao deslinde dos autos, mormente quanto a prescindibilidade de produção de prova pericial e ao descumprimento reiterado de ordem judicial pelos agravados.

Em síntese, registro que a hipótese versa sobre ação de reintegração de posse onde as partes discutem a suposta invasão de um terreno existente na região de Guarapari/ES. Ocorre que há nos autos a discussão acerca da localização desse imóvel, sendo controvertido o número dele, se 93 ou 95.

O magistrado singular determinou que nenhuma das partes faça qualquer intervenção na propriedade, bem como que fosse realizada perícia para aferição exata do local.

Os recorrentes peticionaram informando a desnecessidade da referida prova, anexando aos autos cópia de diligência judicial já realizada e presidida pelo mesmo magistrado, justamente onde é demonstrada a localização do bem de maneira específica. Informaram, outrossim, que o imóvel estava sendo objeto de diligências pelos agravados que prejudicariam o seu uso.

Segundo os agravantes, o julgador não analisara o referido requerimento, determinando a realização de nova prova pericial para saber o local exato do terreno, situação que ensejou a interposição deste recurso.

Este é o contorno fático dos autos.

De plano, melhor analisando o caso em tela, chego a conclusão de que a deve ser cassada a decisão objurgada por negativa de prestação jurisdicional.

Como de curial sabença, nesta nova dimensão processual instaurada com o CPC/15, cabe ao julgador a análise do procedimento de forma mais comedida, sempre voltada à observância dos princípios dispostos no limiar da referida codificação.

Partindo desses preceitos e volvendo os olhos ao caso em tela especificamente, é possível perceber que a ausência de enfrentamento da questão referente a desnecessidade de nova perícia era de suma importância para o deslinde dos autos.

E assim ocorre porque ao que se vê a prova documental carreada aos autos, a qual não fora enfrentada pelo julgador, poderia contribuir, acaso validada, para que uma diligência inútil fosse procedida, culminando na celeridade do feito, na eficiência da prestação jurisdicional, bem como na economia de verba pública, uma vez que os autores/agravantes estão litigando sob o pálio da gratuidade de justiça.

Deveras, ainda que a referida prova documental, consistente em perícia realizada em outros autos presididos pelo próprio magistrado subscritor da decisão recorrida, seja considerada inválida para o caso, era imprescindível que o julgador apontasse as razões de sua não utilização, o que não fora feito.

Devo dizer que não se fará neste grau de jurisdição qualquer juízo de valor acerca da prova sob pena de supressão de instância, cabendo ao magistrado de origem a devida apreciação, sendo garantido o duplo grau de jurisdição às partes quanto ao tema.

De igual forma, é possível concluir que o magistrado singular também não enfrentara os argumentos atinentes ao descumprimento da ordem de não intervenção no terreno por quaisquer das partes, o que também é medida impositiva, máxime para se garantir que ele chegue ao final da lide em condições de uso pela parte vencedora.

Impende deixar assente que não se trata aqui de mera decisão contrária ao interesse da parte, mas em patente caso de ausência de enfrentamento de questões necessárias ao deslinde do feito e, não havendo manifestação sobre os pontos acima citados, a decisão objurgada viola dispositivo de ordem constitucional e processual.

A propósito dos temas aqui tratados são os precedentes a seguir:

“[...]1.
A Constituição Federal e o Código de Processo Civil estabelecem que cabe ao julgador apreciar os fundamentos relevantes das partes e as provas existentes nos autos e fundamentar sua decisão, sob pena da mesma ser declarada nula.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160315321, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020)

[...]2. Se o argumento da parte consubstanciar tese prejudicial àquela fixada no
decisum

, é certo que a omissão importará em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, favorecendo, ainda, a adoção de premissas fáticas equivocadas, contexto em que se autoriza sejam atribuídos aos embargos de declaração em caráter excepcional efeitos infringentes.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 021189001213, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

Diante de todo o exposto, após um profundo estudo acerca do tema, chego a conclusão de que o recurso em tela deve ser PROVIDO para cassar a decisão objurgada, face a existência de negativa de prestação jurisdicional, ensejando que o magistrado profira nova manifestação, agora apreciando todos os temas indispensáveis ao deslinde da causa, mormente aquele atinente a existência de prova documental consistente em perícia sobre a localização do terreno e quanto ao descumprimento da ordem judicial.

Embargos de declaração a seu tempo opostos em face da decisão inicial restam prejudicados, tendo em vista o enfrentamento meritório neste momento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – POSSESSORIA – DEFINIÇÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO EXATA DO BEM – PERÍCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA EXISTENTE NOS AUTOS NÃO ANALISADA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO – DECISÃO ANULADA – DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I – Ocorre a negativa de prestação jurisdicional toda vez que o magistrado deixa de analisar questão imprescindível para o julgamento da causa.

II – As matérias atinentes a existência de prova capaz de afastar a necessidade de realização de nova prova pericial, bem como sobre a higidez do bem que vem sendo objeto de possíveis atos de degradação por alguma das partes são imprescindíveis para a continuação da tramitação do feito, seja por observância a eficiência, celeridade e economia processual ou pela manutenção da coisa em real estado de uso até o término da discussão processual.

III – Recurso provido para cassar a decisão objurgada. Embargos declaratórios prejudicados.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para cassar a decisão objurgada e julgar prejudicado os declaratórios, nos termos do voto do Relator.